Tribunal: TJDFT
Processo: 0704698-50.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO EM DESFAVOR DE HERDEIROS DE SERVIDORA PÚBLICA DISTRITAL FALECIDA. DEPÓSITO DE VALORES REMUNERATÓRIOS EM CONTA BANCÁRIA APÓS A MORTE DA SERVIDORA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DOS HERDEIROS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO (ART. 373, I, DO CPC). IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. SENTENÇA REFORMADA.
1. Para corroborar o direito de ressarcimento ao erário em face de herdeiros, em relação à hipótese de valores pagos indevidamente pelo ente distrital após a morte de ex-servidor, é indispensável a demonstração de que os sucessores foram beneficiados pela quantia indevidamente paga ao falecido, dando azo ao seu enriquecimento sem causa (arts. 876, 877 e 884, todos do Código Civil).
2. A legislação distrital pertinente à controvérsia (arts. 120 e 122, II, da Lei Complementar distrital no 840/2011) estabelece que o pagamento efetuado pela administração pública, em desacordo com a legislação, ao servidor beneficiado não aproveita, ainda que este último não tenha dado causa ao erro. Além disso, em caso de falecimento do servidor e da existência de saldo remanescente a ele pago, deve ser cobrada a importância na forma da lei civil, caso tenham sido apurados valores a ele repassados indevidamente.
3. Na prova produzida nestes autos, o ente distrital não logrou êxito em demonstrar que os herdeiros da servidora falecida apropriaram-se em benefício próprio dos valores por ele depositados na conta bancária da falecida, em que pese tenha alegado que não conseguiu reaver administrativamente tais quantias em virtude do saldo insuficiente constatado na referida conta. Isso porque, a partir do exame dos extratos bancários da conta da falecida, não é possível inferir a existência de nenhum saque ou transferência de valores pelos herdeiros, mas apenas a ocorrência de créditos depositados pelo ente distrital e de débitos lançados por instituição financeira.
4. Nesse contexto, não obstante as conclusões do processo administrativo realizado pelo ente distrital, inexistiu inequívoca comprovação dos fatos constitutivos do direito do autor (art. 373, I, do CPC), consubstanciada na demonstração de que foram os herdeiros os reais beneficiados pelos depósitos efetivados em conta da falecida. Em tal situação, deve ser julgada improcedente a pretensão inicial.
5. Apelação cível conhecida e provida.